Tribunal: TJBA
Processo: 8053125-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053125-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, WALTER NEY VITA SAMPAIO

AGRAVADO: FABIO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SUPOSTO VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU PERÍCIA JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELANTE QUE APESAR DE SER PESSOA FÍSICA SE ENQUADRA COMO FORNECEDOR.
APLICAÇÃO DO CDC. OMISSÃO SUPRIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
8053125-23.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes MANOEL MESSIAS DE JESUS SANTOS e outro e como agravado FABIO DE JESUS COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,